Tribunal: TJMT
Processo: 1017336-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017336-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (EMBARGANTE), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (EMBARGADO), CRISAINE MIRANDA GRESPAN - CPF: 007.810.069-02 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (EMBARGADO), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (EMBARGANTE), CRISAINE MIRANDA GRESPAN - CPF: 007.810.069-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE AGRAVADA ACOLHIDOS EM PARTE, E DA PARTE AGRAVANTE ACOLHIDOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS POR PARTE DO AGRAVADO – A
CLARAMENTO NECESSÁRIO – ALEGADO ERRO MATERIAL PELO AGRAVANTE – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO – VÍCIOS SANADOS –
EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AGRAVADA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA ACLARAMENTO, E DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE AGRAVANTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Corrigido erro material na referência feita ao acórdão que julgou o agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1017336-17.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME E ANSELMO SIQUEIRA MAIA

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, pelo
MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
(primeiro embargante/agravante) e por
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
(segundo embargante/agravado), em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante apenas para tornar sem efeito a determinação que suspendeu o andamento da ação de execução.

O primeiro embargante (
A MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
)

afirma que o
decisum
possui erro material, sob o argumento de que no “voto” “
fora mencionado o número equivocado, ao invés de informar o numero 1011623- 52.2023.8.11.0003, foi informado o no 1024025 -27.2018.8.11.0041, processo este que não guarda relação com as partes do agravo
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos opostos, sanando o vício acima alegado, “
alterando o no da ‘Ação de Execução no 1024025 - 27.2018.8.11.0041’ para da ‘Ação de Execução no 1011623- 52.2023.8.11.0003’
” (sic) (Id. 193379172).

Por sua vez, o segundo embargante (
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
) aponta que o
decisum
foi omisso “
acerca do fato de que o Agravado/Embargante ofertou caução no pedido de Tutela de Urgência, conforme manifestação ofertada ao r. juízo da causa em 19/06/2023”
(sic), todavia a “
juíza de primeiro grau utilizou da discricionariedade permitida pelo texto legal e não exigiu caução, determinando a suspensão da via executiva
” (sic).

Afirma que
“a fundamentação do efeito suspensivo se deu com base na ausência de certeza e liquidez do título executivo, fato que por posicionamento legal e jurisprudencial o torna nulo de pleno direito, na forma estabelecida no artigo 803, inciso I, paragrafo único, do CPC
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e “
manter o efeito suspensivo deferido pela r. juíza de primeiro gra
u” (sic), prequestionando, na mesma oportunidade, a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 194621152).

As contrarrazões foram ofertadas apenas por
MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
(Id. 199753166), vindicando pela rejeição dos aclaratórios apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontados no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.016, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INCONFORMISMO COM O VALOR DADO À CAUSA – VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC, quando inexistem prejuízos ao regular processamento da demanda e atingido o fim almejado.

Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento.

A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo.

“Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).”

Irresignado, o embargante
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
defende que houve vício no acórdão, sob o argumento de que o agravado, ora embargante, ofertou caução no pedido de Tutela de Urgência, todavia, a juíza de primeiro grau utilizou da discricionariedade permitida pelo texto legal e não exigiu caução, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da Ação de Execução no. 1011623-52.2023.8.11.0003, sendo que, nesse ponto,
os embargos de declaração merecem ser acolhidos para aclarar o vício apontado, sem atribuir efeito infringente.

No caso, apesar da ausência de exigência de garantia de juízo pela Magistrada singular ao conceder a tutela de urgência, mesmo diante da disposição do autor agravado (segundo embargante), em oferecer tal garantia na ação revisional, como demonstrado no acórdão embargado a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução,
depende de estar garantido o juízo, o que não ocorreu nos autos.

Dessa maneira, deveriam estar presentes os requisitos legais para a suspensão da execução, tais como: (1) o requerimento da parte executada, (2) a determinação para que o juízo seja garantido por meio de penhora real ou depósito de importância suficiente, o que deverá ser observada pela parte executada para alcançar seu intento, (3) a relevância dos fundamentos, o qual se refere com a prejudicialidade externa, e (4) a possibilidade de dano.

Assim, a oferta voluntária de garantia pelo autor agravado (segundo embargante), embora represente uma disposição em cumprir com as obrigações processuais,
não substitui a necessidade de uma decisão judicial que formalize e efetive essa garantia
.

Ademais, é importante salientar que a decisão deste Tribunal, ao determinar a retomada da execução em razão da ausência de garantia do juízo, não preclui a possibilidade de o autor agravado (segundo embargante) e executado no feito executivo irregularmente suspenso de buscar novamente a proteção judicial por meio da tutela de urgência, o que verifico que o fez nos autos de origem (Id. 136008039).

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10028637320188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No que concerne à irresignação da parte agravante (primeiro embargante), necessário corrigir o erro material detectado, pois, realmente, verifica-se equivocada a menção, no acórdão embargado, acerca da Ação de Execução no. 1024025 -27.2018.8.11.0041 em seu dispositivo, posto que, de fato, deveria constar a retomada da
Ação de Execução no. 1011623-52.2023.8.11.0003
.

Por isso, o julgado recorrido passa a viger com a seguinte redação:

“
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e torno sem efeito a determinação que suspendeu o andamento da
Ação de Execução no. 1011623-52.2023.8.11.0003
, na forma da fundamentação supra.”
(destaquei)

Anoto que esta alteração é indiferente para o restante do resultado final do recurso originário, devendo ser mantido o mérito.

Em face do exposto:

a)
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
,

para aclarar o julgado hostilizado, nos termos da fundamentação supra,
sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes;
e

b)

ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material acima reconhecido, mantendo-se o acórdão quanto aos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024